Tribunal: STJ
Processo: 5212989-56.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2913640 - RS (2025/0137906-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFESA E INFORMAÇÃO DO
CONSUMIDOR
ADVOGADOS
: MAIRA HUBERT - RS060673
ANTÔNIO CARLOS NUNES JUNG - RS086292
JOSÉ DIONISIO DE BARROS CAVALCANTI NETO - RS0054456
LUIGGI GIOVANE DE MORAES BERTACO - RS122511
AGRAVADO
: ITAUBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: ANDRÉ DA ROCHA MOROSINI - RS071524
GIL BAUMGARTEN FRANCO - RS077451
JENNIFER DOS SANTOS PARCKERT - RS111388
ANDRÉ DA ROCHA MOROSINI - SP464928
GIL BAUMGARTEN FRANCO - SP473312
JEFERSON PINTO WAGNER - RS077457
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA.
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO
DE
SENTENÇA.
ATRIBUIÇÃO
DE
EFEITO
SUSPENSIVO À IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA PARTE, NÃO
PROVIDO.
1. Não há falar em omissão quando a decisão está clara e
suficientemente
fundamentada,
resolvendo
integralmente
a
controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação
satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da
controvérsia em exame.
2. A impugnação ao cumprimento de sentença, em regra, não tem
efeito suspensivo, permitindo ao juiz ordenar a realização de atos
executórios sobre o patrimônio do devedor, incluindo os de
expropriação. Todavia, há uma exceção quando o devedor consegue
Documento eletrônico VDA49922870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/08/2025 14:15:52
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 62263b1a-d8de-4fcd-9d61-6689f2300dd7

demonstrar a presença do fumus boni iuris, que se refere à relevância
dos argumentos apresentados na impugnação, e do periculum in mora,
que ocorre se a continuidade da execução puder causar dano grave
de difícil ou incerta reparação. Além disso, é necessário que o
devedor garanta o juízo por meio de penhora, caução ou depósito.
3. Fundamentada em elementos concretos do caso em apreço a
conclusão do acórdão recorrido quanto à concessão, ou não, do efeito
suspensivo, a revisão do julgado, nesse ponto, atrai a incidência do
óbice da Súmula n. 7 do STJ. Precedentes.
4. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e,
nessa extensão, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente
19/08/2025
25/08/2025
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49922870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/08/2025 14:15:52
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 62263b1a-d8de-4fcd-9d61-6689f2300dd7

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2913640 - RS (2025/0137906-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFESA E INFORMAÇÃO DO
CONSUMIDOR
ADVOGADOS
: MAIRA HUBERT - RS060673
ANTÔNIO CARLOS NUNES JUNG - RS086292
JOSÉ DIONISIO DE BARROS CAVALCANTI NETO - RS0054456
LUIGGI GIOVANE DE MORAES BERTACO - RS122511
AGRAVADO
: ITAUBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: ANDRÉ DA ROCHA MOROSINI - RS071524
GIL BAUMGARTEN FRANCO - RS077451
JENNIFER DOS SANTOS PARCKERT - RS111388
ANDRÉ DA ROCHA MOROSINI - SP464928
GIL BAUMGARTEN FRANCO - SP473312
JEFERSON PINTO WAGNER - RS077457
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA.
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO
DE
SENTENÇA.
ATRIBUIÇÃO
DE
EFEITO
SUSPENSIVO À IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA PARTE, NÃO
PROVIDO.
1. Não há falar em omissão quando a decisão está clara e
suficientemente
fundamentada,
resolvendo
integralmente
a
controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação
satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da
controvérsia em exame.
2. A impugnação ao cumprimento de sentença, em regra, não tem
efeito suspensivo, permitindo ao juiz ordenar a realização de atos
executórios sobre o patrimônio do devedor, incluindo os de
expropriação. Todavia, há uma exceção quando o devedor consegue
Documento eletrônico VDA49628324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:53:26
Código de Controle do Documento: 4c5794c2-b81e-4ed9-8f9a-262f58b334ef

demonstrar a presença do fumus boni iuris, que se refere à relevância
dos argumentos apresentados na impugnação, e do periculum in mora,
que ocorre se a continuidade da execução puder causar dano grave
de difícil ou incerta reparação. Além disso, é necessário que o
devedor garanta o juízo por meio de penhora, caução ou depósito.
3. Fundamentada em elementos concretos do caso em apreço a
conclusão do acórdão recorrido quanto à concessão, ou não, do efeito
suspensivo, a revisão do julgado, nesse ponto, atrai a incidência do
óbice da Súmula n. 7 do STJ. Precedentes.
4. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e,
nessa extensão, não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ASSOCIAÇÃO
NACIONAL DE DEFESA E INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR (ASSOCIAÇÃO), em
face de decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no art.
105, III, alíneas
e
, da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
a c
Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇAO
RECEBIDA COM EFEITO SUSPENSIVO. O RECEBIMENTO DE
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, COM OU SEM
A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO, NÃO SE CONDICIONA À
PRÉVIA
OUVIDA
DA
PARTE
ADVERSA.
HOUVE
O
RECOLHIMENTO
DAS
CUSTAS
DA
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TÃO LOGO A PARTE FOI
INTIMADA PARA PAGAMENTO. O COMANDO SENTENCIAL
PREVIU PRAZOS PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE
JUNTADA DE CD-ROM COM A RELAÇÃO DOS CONSUMIDORES
QUE
REALIZARAM
PAGAMENTO
DA
COMISSÃO
DE
CORRETAGEM. INCIDÊNCIA DO PRAZO DE 30 DIAS A CONTAR
DO TRÂNSITO EM JULGADO, AO PASSO QUE ESTE AINDA NÃO
OCORREU. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO QUE JUSTIFICA O
RECEBIMENTO DA IMPUGNAÇÃO COM A ATRIBUIÇÃO DE
EFEITO
SUSPENSIVO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
DESPROVIDO. UNÂNIME (e-STJ, fl. 71).

Os embargos de declaração opostos pela ASSOCIAÇÃO foram rejeitados (e-
STJ, fls. 103-107).
No presente inconformismo, a ASSOCIAÇÃO defendeu que
foi
(1)
devidamente demonstrada a negativa de prestação jurisdicional; e
não incide o
(2)
óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA49628324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:53:26
Código de Controle do Documento: 4c5794c2-b81e-4ed9-8f9a-262f58b334ef

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no art. 105, III, alíneas a
e , da CF, a ASSOCIAÇÃO alegou a violação dos arts. 489, 520, 525, § 6o, e 1.022 do
c
CPC, ao sustentar que
é omisso o acórdão recorrido, não obstante a oposição dos
(1)
aclaratórios; e
é indevida a concessão de efeito suspensivo ao caso concreto, por
(2)
não estar configurada qualquer situação excepcional que a justifique.

(1) Da negativa de prestação jurisdicional

Apesar do inconformismo, verifica-se que o Tribunal local se pronunciou
sobre todos os temas importantes ao deslinde da controvérsia, não havendo, portanto,
omissão, contradição ou obscuridade.
Assim, inexistem os vícios elencados nos arts. 489 e 1.022 do CPC, sendo
forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
RECONHECIDA.
EXCLUDENTES
AFASTADAS.
REVISÃO.
NÃO
CABIMENTO.
MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA
SÚMULA
7/STJ.
ARBITRAMENTO
DE
DANOS
MORAIS.
DISCUSSÃO DO VALOR. PROPORCIONALIDADE RECONHECIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTES AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. PRECEDENTES
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA49628324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:53:26
Código de Controle do Documento: 4c5794c2-b81e-4ed9-8f9a-262f58b334ef

(AgInt no AREsp n. 2.229.195/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
4/9/2023
6/9/2023

Afasta-se, portanto, a alegada violação.

(2) Do efeito suspensivo concedido à impugnação

A impugnação ao cumprimento de sentença, em regra, não tem efeito
suspensivo, permitindo ao juiz ordenar a realização de atos executórios sobre o
patrimônio do devedor, incluindo os de expropriação.
Todavia, há uma exceção quando o devedor consegue demonstrar a
presença do fumus boni iuris, que se refere à relevância dos argumentos apresentados
na impugnação e do
,
periculum in mora, que ocorre se a continuidade da execução
puder causar dano grave de difícil ou incerta reparação.
Além disso, é necessário que o devedor garanta o juízo por meio de
penhora, caução ou depósito.
É o que se extrai do art. 525, § 6o, do CPC,

verbis:

A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos
executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a
requerimento do executado e desde que garantido o juízo com
penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo,
se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da
execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave
dano de difícil ou incerta reparação.

Na espécie, o TJRS manteve a concessão do efeito suspensivo à
impugnação do cumprimento provisório de sentença com os seguintes fundamentos:

Como se vê, trata-se de cumprimento provisório de sentença, ainda
que o recurso de apelação já tenha sido julgado, não foi certificado o
trânsito em julgado.
Deste modo, justifica-se o recebimento da impugnação ao
cumprimento de sentença no efeito suspensivo e devolutivo.
Por sua vez, a impugnação está lastreada na hipótese do art. 525, III,
do CPC, o que transcrevo:
Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze)
dias para que o executado, independentemente de
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos,
sua impugnação.
§ 1o Na impugnação, o executado poderá alegar:
(...)
III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da
obrigação;
Documento eletrônico VDA49628324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:53:26
Código de Controle do Documento: 4c5794c2-b81e-4ed9-8f9a-262f58b334ef

Oportuno acrescentar o parecer do Ministério Público, da lavra da Dra.
Noara Bernardy Lisboa, o qual adoto na íntegra:
[...].
No mérito, não se pode desconsiderar o comando
sentencial que previu prazos para cumprimento da
obrigação de juntada de CD-ROM com a relação dos
consumidores que realizaram pagamento da comissão de
corretagem, quais sejam: 90 dias se não interposto
recurso e 30 dias a contar da data do trânsito em julgado
se interposto.
Tendo havido interposição de apelo, aplica-se o prazo de
30 dias a contar do trânsito em julgado. Embora a
apelação já tenha sido julgada, ainda não foi certificado o
trânsito em julgado, justificando o recebimento da
impugnação ao cumprimento provisório da sentença com
a atribuição de efeito suspensivo.
A previsão de prazo que, de rigor, ainda não teve início é
condição suspensiva de exigibilidade da obrigação, de
modo que a impugnação está lastreada na hipótese do
art. 525, inciso III, do CPC/15 (de aplicação subsidiária à
Lei da Ação Civil Pública):
[...] (e-STJ, fls. 68/69).

Fundamentada em elementos concretos do caso em apreço a conclusão do
acórdão recorrido quanto à concessão, ou não, do efeito suspensivo, a revisão do
julgado, nesse ponto, atrai a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OMISSÃO DA
DECISÃO SINGULAR. RECURSO IMPRÓPRIO. OMISSÃO DO
ACÓRDÃO DE SEGUNDO GRAU. ARGUIÇÃO GENÉRICA. SÚMULA
N. 284/STF. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS.
REJEIÇÃO. REEXAME OBSTADO PELA SÚMULA N. 7/STJ.
IMPUGNAÇÃO.
EFEITO
SUSPENSIVO.
INDEFERIMENTO.
REEXAME OBSTADO PELA SÚMULA N. 7/STJ. PRESCRIÇÃO E
RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA. MATÉRIA PRECLUSA.
JUROS SOBRE OS VALOR DOS HONORÁRIOS. AUSÊNCIA.
REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
[...].
2. Apesar de o recorrente alegar que a execução foi garantida pela
prestação de seguro-fiança, o Tribunal anotou que não estão
presentes os demais requisitos para a suspensão do feito executivo,
quais sejam, o risco de dano grave de difícil reparação e a
probabilidade do direito. A reforma desse entendimento também
demandaria o reexame das provas dos autos, providência inviável em
sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste
Pretório.
Documento eletrônico VDA49628324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:53:26
Código de Controle do Documento: 4c5794c2-b81e-4ed9-8f9a-262f58b334ef

[...].
5. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.068.952/SP, relator Ministro Raul
Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
27/3/2023
3/4/2023

AGRAVO
INTERNO.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA
PARCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO REVISIONAL.
CONTRATOS BANCÁRIOS. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS.
VERIFICAÇÃO. SÚMULAS 282 E 356/STF E 7 E 211/STJ.
[...].
3. A conclusão do acórdão impugnado no recurso especial, de que
estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo à
impugnação ao cumprimento de sentença, não pode ser revista no
âmbito do recurso especial, por demandar o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos (Súmula 7/STJ). Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.735.843/PR, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de 1
29/11/2021
o/12/2021)

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49628324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:53:26
Código de Controle do Documento: 4c5794c2-b81e-4ed9-8f9a-262f58b334ef

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.913.640 / RS
Número Registro: 2025/0137906-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
52129895620238217000
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFESA E INFORMAÇÃO DO
CONSUMIDOR
ADVOGADOS : MAIRA HUBERT - RS060673
ANTÔNIO CARLOS NUNES JUNG - RS086292
JOSÉ DIONISIO DE BARROS CAVALCANTI NETO - RS0054456
LUIGGI GIOVANE DE MORAES BERTACO - RS122511
AGRAVADO
: ITAUBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : ANDRÉ DA ROCHA MOROSINI - RS071524
GIL BAUMGARTEN FRANCO - RS077451
JENNIFER DOS SANTOS PARCKERT - RS111388
ANDRÉ DA ROCHA MOROSINI - SP464928
GIL BAUMGARTEN FRANCO - SP473312
JEFERSON PINTO WAGNER - RS077457
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
Documento eletrônico VDA49867231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:48:34
Código de Controle do Documento: a685ffb1-c433-451a-a649-88520db5d949

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
19/08/2025
25/08/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49867231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:48:34
Código de Controle do Documento: a685ffb1-c433-451a-a649-88520db5d949